Tribunal: STF
Processo: Rcl 74253
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental na Reclamação. Repercussão Geral. Negativa de Seguimento a Recurso Extraordinário. Ausência de teratologia. Pedido não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, objetivando reformar decisão em que foi negado seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, com base nos Temas RG nº 339 e nº 181.



    2. Na decisão agravada, manteve-se a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de teratologia na aplicação dos Temas RG nº 339 (suficiência da fundamentação) e nº 181 (ausência de repercussão geral em matéria infraconstitucional).



    3. A reclamante alega não ser o caso de aplicação dos referidos temas, uma vez que o recurso extraordinário aponta ausência de fundamentação do acórdão recorrido, proferido na ação de origem.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão pela qual se negou seguimento ao recurso extraordinário, com base na sistemática da repercussão geral, é passível de cassação.



    III. Razões de decidir



    5. A decisão recorrida fundamentou-se na jurisprudência do STF, especificamente nos Temas RG nº 339 e nº 181, que tratam da suficiência da fundamentação e da ausência de repercussão geral quanto à discussão acerca dos requisitos de cabimento de recursos de outros tribunais.



    6. Na jurisprudência do STF se firmou que a reclamação não se presta como sucedâneo recursal para rediscutir questões já decididas sob a égide da repercussão geral, salvo em caso de teratologia manifesta, o que não ocorreu na espécie.



    7. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, sendo inadmissível o uso da reclamação para rediscutir a matéria.



    8. A reclamação foi utilizada de forma inadequada como sucedâneo recursal, buscando a revisão de decisão já apreciada em instância anterior.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental a que se nega provimento. Pedido não conhecido.